Tribunal: TJBA
Processo: 0005985-35.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005985-35.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MALMO IMPORTADORA LIMITADA

Advogado(s)
:

APELADO: BRASILUX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TEMA 1338 DO STJ. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando como curadora especial da empresa ré, contra sentença que rejeitou preliminares de nulidade da citação editalícia e ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de título de crédito protestado, declarando a nulidade do título em relação à corré, afastando pedido indenizatório e julgando improcedentes os pedidos em face da instituição financeira. A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte ré antes da adoção da medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital realizada nos autos é válida diante da alegada ausência de esgotamento razoável das diligências para localização da ré, à luz do art. 256, §3º, do CPC e da tese firmada no Tema 1338 do STJ; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade da citação editalícia, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes, com inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC, incumbindo ao magistrado empregar os sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, sem prejuízo de diligências adicionais quando houver utilidade concreta, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1338.

4. No caso concreto, não houve utilização das ferramentas informatizadas disponíveis ao Juízo, tais como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, tampouco tentativa de citação pessoal no endereço obtido mediante sistema de pesquisa patrimonial, circunstâncias que evidenciam a ausência de esgotamento razoável das diligências de localização da pessoa jurídica ré e afastam a validade da citação editalícia.

5. Reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se a invalidação dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de novas diligências de localização e tentativa de citação nos endereços identificados, inclusive daqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados disponíveis.

6. O provimento do recurso impõe a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para renovação das diligências de localização e citação da parte ré, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“1. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento razoável das diligências para localização do réu, inclusive mediante utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, nos termos do art. 256, §3º, do CPC e do Tema 1338 do STJ. 2. A ausência de tentativa de localização do réu pelos sistemas disponíveis e de citação no endereço identificado torna nula a citação editalícia e os atos processuais subsequentes. 3. O provimento do recurso enseja a inversão do ônus sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 256, caput e §3º, 487, I, 927, III, 1.012, caput, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.162.483/AP (Tema 1338), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 18.03.2026, DJEN 27.03.2026; STJ, REsp n. 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.850/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.016.309/MT.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.